Tribunal: CARF
Processo: 13884.900077/2010-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILSON KAZUMI NAKAYAMA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-18
Data de publicação: 2023-08-11

Ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2005
DIVERGÊNCIA ENTRE TEXTO DA DECISÃO E O RESULTADO CONSIGNADOS NO ACÓRDÃO RECORRIDO. LAPSO MANIFESTO. REVISÃO NECESSÁRIA.
Conforme de depreende do voto e da decisão, a DRJ deu parcial provimento à manifestação de inconformidade, contrariamente ao que foi consignado no resultado do julgamento que constou como manifestação de inconformidade improcedente. Deve, portanto ser revisada a decisão.
COMPENSAÇÃO. COMPROVAÇÃO DA LIQUIDEZ E CERTEZA DO DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DO CONTRIBUINTE.
A comprovação das retenções não é ônus do FISCO e sim à Recorrente, como interessada na compensação. Tal obrigatoriedade está estampada no art. 373 do CPC.
APRESENTAÇÃO DE PROVAS. BUSCA DA VERDADE MATERIAL. DILIGÊNCIA. INADMISSÍVEL PARA SUPRIR INÉRCIA DO INTERESSADO. INDEFERIMENTO.
Esta Turma julgadora tem demonstrado a busca incessante pela verdade material, com a determinação de realização de diligência para saneamento de dúvidas que exsurgiram com documentos juntados pela Recorrente juntadas inclusive em sede de recurso. Contudo a busca pela verdade material não se presta a suprir inércia do contribuinte que tenha deixado de apresentar, no momento processual apropriado, as provas necessárias à comprovação do crédito alegado. A busca pela verdade material não representa remédio processual destinado a suprir injustificada omissão probatória daquele sobre o qual recai o ônus da prova, nem pode se dar às custas de regras jurídicas que servem, em última instância, à concretização de princípios importantes do sistema jurídico.

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2005
COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO DE IRPJ. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE. FALTA DE APRESENTAÇÃO DA COMPROVAÇÃO DA RETENÇÃO.
A interessante não apresentou o Informe de Rendimentos e de retenção na fonte emitidos pelas fontes pagadoras e os documentos que juntou aos autos foram insuficientes para comprovação das retenções.

Inteiro teor:
S1-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13884.900077/2010-13
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-006.832 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
18 de julho de 2023
Recorrente
EMBRAER EMPRESA BRASILEIRA DE AERONAUTICA S A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2005
DIVERGÊNCIA ENTRE TEXTO DA DECISÃO E O RESULTADO
CONSIGNADOS NO ACÓRDÃO RECORRIDO. LAPSO MANIFESTO.
REVISÃO NECESSÁRIA.
Conforme de depreende do voto e da decisão, a DRJ deu parcial provimento à
manifestação de inconformidade, contrariamente ao que foi consignado no
resultado do julgamento que constou como manifestação de inconformidade
improcedente. Deve, portanto ser revisada a decisão.
COMPENSAÇÃO. COMPROVAÇÃO DA LIQUIDEZ E CERTEZA DO
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DO CONTRIBUINTE.
A comprovação das retenções não é ônus do FISCO e sim à Recorrente, como
interessada na compensação. Tal obrigatoriedade está estampada no art. 373 do
CPC.
APRESENTAÇÃO DE PROVAS. BUSCA DA VERDADE MATERIAL.
DILIGÊNCIA.
INADMISSÍVEL
PARA
SUPRIR
INÉRCIA
DO
INTERESSADO. INDEFERIMENTO.
Esta Turma julgadora tem demonstrado a busca incessante pela verdade
material, com a determinação de realização de diligência para saneamento de
dúvidas que exsurgiram com documentos juntados pela Recorrente juntadas
inclusive em sede de recurso. Contudo a busca pela verdade material não se
presta a suprir inércia do contribuinte que tenha deixado de apresentar, no
momento processual apropriado, as provas necessárias à comprovação do
crédito alegado. A busca pela verdade material não representa remédio
processual destinado a suprir injustificada omissão probatória daquele sobre o
qual recai o ônus da prova, nem pode se dar às custas de regras jurídicas que
servem, em última instância, à concretização de princípios importantes do
sistema jurídico.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2005
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13884.900077/2010-13
Fl. 210
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-006.832 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13884.900077/2010-13

COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO DE IRPJ. IMPOSTO DE RENDA
RETIDO
NA
FONTE.
FALTA
DE
APRESENTAÇÃO
DA
COMPROVAÇÃO DA RETENÇÃO.
A interessante não apresentou o Informe de Rendimentos e de retenção na
fonte emitidos pelas fontes pagadoras e os documentos que juntou aos autos
foram insuficientes para comprovação das retenções.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso voluntário, apenas, para corrigir a divergência entre a redação da
decisão e a ementa do acórdão recorrido, nos termos do relatório e voto do Relator.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilson Kazumi Nakayama - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Wilson Kazumi Nakayama,
Maria Angélica Echer Ferreira Feijó, Marcelo Oliveira, Savio Salomão de Almeida Nobrega,
Heldo Jorge dos Santos Pereira Junior e Paulo Henrique Silva Figueiredo (Presidente)
Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra o Acórdão 15-44.736, proferido pela 2a
Turma da DRJ/SDR em 31 de julho de 2018 que julgou improcedente a manifestação de
inconformidade contra o Despacho Decisório que homologou apenas parcialmente a
compensação declarada pela contribuinte.
A contribuinte apresentou a DCOMP no 03422.25819.300106.1.3.02-6771 (e-fls.
87-92), em que informou crédito oriundo de saldo negativo de IRPJ do 3o trimestre do ano-
calendário de 2005 no valor original de R$ 441.329,10.
A compensação foi parcialmente homologada porque apenas parte do direito
creditório pleiteado foi reconhecido. De acordo com o que consta no despacho decisório
eletrônico no de rastreamento no 855628830 (fl. 40), a contribuinte informou que as parcelas
componentes do crédito foram relativas a IRRF no total de R$ 3.445.170,19, dos quais foram
confirmados R$ 3.428.565,63. O saldo negativo de IRPJ reconhecido foi de R$ 424.724,53,
insuficientes para compensação integral dos débitos informados na DCOMP.
Irresignada com o Despacho Decisório, a contribuinte apresentou manifestação de
inconformidade alegando que a Autoridade Fiscal não analisou as informações contábeis do
período a fim de verificar a efetiva retenção em fonte dos valores que compuseram o saldo
negativo, limitando-se apenas ao cruzamento eletrônico das informações por ela prestada na
Fl. 211
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-006.832 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13884.900077/2010-13

DCOMP com as declarações encaminhadas ao FISCO pelas fontes pagadoras, sem verificar se as
operações de fato ocorreram ou se as divergências seriam devido a meros equívocos formais.
Aduz a impugnante que os livros fiscais, registros contábeis e demais documentos
fiscais juntados ao processo comprovariam a retenção por parte das fontes pagadoras e a
prestação de informação correta de sua parte, e caso se entenda que a documentação foi
insuficiente para comprovação do direito creditório pleiteado, protestou pela juntada de novos
documentos em homenagem aos princípios da ampla defesa e do devido processo legal, e caso
ainda remanescesse qualquer dúvida, entendeu que seria necessária a realização de diligências
nas fontes pagadoras que efetuaram a retenção do IRRF para verificar as razões da divergência
existente, sob pena de violação aos princípios do devido processo legal e da verdade material do
processo administrativo.
Defendeu a impugnante que a Autoridade Fiscal deveria fiscalizar as fontes
pagadoras e as respectivas declarações/recolhimentos para verificar se haviam prestado
informações corretas ao FISCO e não seria seu dever demonstrar o correto cumprimento de
obrigações tributárias de terceiros.
A manifestação de inconformidade foi julgada parcialmente procedente pela 2a
Turma da DRJ/SDR. A DRJ rejeitou o pedido de diligência por entender que seria ônus da
contribuinte a apresentação de argumentos e provas que deveriam ter sido juntados na
manifestação de inconformidade, não cabendo a realização de diligência para coleta de provas
que caberia a contribuinte juntar na manifestação de inconformidade, nos termos do § 4o do
artigo 16 do Decreto no 70.235/72.
Quanto ao mérito, a DRJ concluiu que a impugnante não apresentou os Informes
de Rendimentos e Imposto Retido na Fonte, embora tenha sido intimada a apresentá-los, e os
documentos apresentado para comprovação das retenções (notas fiscais, planilha de controle por
nota fiscal, documentos contábeis, telas de sistemas internos e cópias do livro de Registro de
Saídas) foram considerados insuficientes para comprovar as retenções.
No entanto, a DRJ reconheceu parte das retenções não confirmadas no Despacho
Decisório, por terem sido declaradas em DIRF pelas fontes pagadoras no montante de R$
12.986,57, valor este reconhecido pela DRJ como adicional ao anteriormente reconhecido pela
Autoridade Administrativa no montante de R$ 424.724,53.
Inconformada com o acórdão, a ora Recorrente apresentou Recurso Voluntário (e-
fls. 128-144) onde incialmente anota que apesar da conclusão do acórdão recorrido ter sido pelo
provimento parcial da manifestação de inconformidade, com a devida fundamentação no corpo
do voto, na proclamação do resultado do julgamento este foi incorretamente anotado, tendo
constado como improcedente a manifestação de inconformidade. Por isso requereu a retificação
do equívoco.
Quanto ao mérito, a Recorrente entende que os documentos por ela apresentados
comprovariam a veracidade das informações por ela prestada, independentemente de
declarações/informações prestadas pelas empresas retentoras, alegando que tal entendimento
estaria respaldado em jurisprudência administrativa.
Fl. 212
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-006.832 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13884.900077/2010-13

Reafirma que não poderia ser responsabilizada por eventuais inconsistências nas
informações e nos pagamentos processados pelas fontes pagadoras, e que a robusta
documentação fiscal apresentada comprovaria a retenção por parte das fontes pagadoras, o que
fundamentaria o crédito utilizado.
Afirma que a DRJ não analisou integralmente os documentos fiscais juntados aos
autos que comprovariam a retenção em fonte.
Ratifica o pedido de diligência, caso se entenda insuficientes os documentos por
ela juntados aos autos para comprovação das retenções, por entender que é dever do FISCO
averiguar materialmente os fatos ocorridos, não podendo concluir pela inexistência do direito
creditório pleiteado baseado apenas em questões formais e limitando-se a cruzamento eletrônico
de dados, sem envidar esforços para a busca da verdade material.
Requereu ao final a reforma do acórdão recorrido para corrigir o lapso na
proclamação do resultado e o provimento integral do recurso voluntário, com o reconhecimento
da totalidade do direito creditório pleiteado.
Foi juntada por apensação ao presente processo o processo n°
13850.000297/2009-91, que trata de compensação com a utilização do mesmo crédito aqui
discutido.
É o Relatório.
Voto
Conselheiro Wilson Kazumi Nakayama, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e apresenta os demais requisitos de
admissibilidade, assim dele tomo conhecimento.
Inicialmente a Recorrente requer a reforma do acórdão recorrido pela divergência
entre as conclusões e o resultado do julgamento nele consignados.
Observa a Recorrente que a Relatora do v. acórdão consignou no voto e na parte
dispositiva o reconhecimento de direito creditório complementar no valor de R$ 12.986,57,
dando provimento parcial à manifestação de inconformidade. Confira-se excerto abaixo
reproduzido da parte dispositiva:
Entretanto, cabe reconhecer o IRRF declarado em Dirf, não reconhecido no
despacho decisório, conforme demonstrado a seguir:

Fl. 213
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-006.832 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13884.900077/2010-13

Por conseguinte, cumpre reconhecer aqui o crédito no valor de R$12.986,57,
além do já reconhecido no despacho decisório.
Ante o exposto, voto por julgar procedente em parte a manifestação de
inconformidade, indeferindo o pedido de posterior juntada de provas e o pedido
de diligência e, no mérito, reconhecendo, parcialmente, o direito creditório em
litígio, no valor original de R$12.986,57 (doze mil, novecentos e oitenta e seis
reais e cinquenta e sete centavos), e homologando a compensação dos débitos
remanescentes após a emissão do despacho decisório, até o limite do crédito
reconhecido. (grifei)
Contrariamente, o resultado do julgamento, por equívoco, saiu como
improcedente a manifestação de inconformidade.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2005
EMENTA VEDADA
Acórdão com ementa vedada, nos termos da Portaria RFB no 2.724, de 27
de setembro de 2017.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Acórdão
Acordam os membros da 2a Turma de Julgamento, por unanimidade de votos,
julgar improcedente a manifestação de inconformidade, nos termos do relatório
e voto que integram o presente julgado.
Portanto, assiste razão à Recorrente, devendo o acórdão ser revisado, por lapso
manifesto, para retificar o resultado do julgamento devendo ser proclamado o provimento parcial
da manifestação de inconformidade, conforme se depreende do voto e das conclusões.
Quanto ao mérito, a questão remanescente de julgamento é a comprovação de
parte das retenções informadas na DCOMP no 03422.25819.300106.1.3.02-6771. Referida
DCOMP trata de crédito de saldo negativo de IRPJ e as parcelas componentes do crédito são
todas relativas a IRRF.
A Recorrente informou que as retenções em fonte totalizam R$ 3.445.170,19,
tendo sido confirmados R$ 3.428.565,63, conforme tabela abaixo do Despacho Decisório:

De acordo com a Análise de Crédito do Despacho Decisório (e-fls. 95-97), as
retenções não confirmadas foram as seguintes:
Fl. 214
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1302-006.832 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13884.900077/2010-13

A DRJ reconheceu parte das retenções não confirmadas no Despacho Decisório.
As retenções reconhecidas pela DRJ foram as seguintes:

Restaram pendentes de confirmação, portanto, as retenções da tabela abaixo
CNPJ
Valor
DCOMP
Vlr.
Confirmado
Vlr. Não
Confirmado
Vlr. Confirmado
DRJ
Saldo não
Confirmado
00.394.429/0048-74
920,68
0,00
920,68

920,68
00.394.429/0073-85
3.274,43
0,00
3.274,43
852,00
2.422,43
00.394.429/0116-50
18.125,31
17.506,39
618,42
343,54
274,88
Na compensação tributária a Autoridade Administrativa autoriza a compensação
declarada pela contribuinte com créditos líquidos e certos do sujeito passivo contra a Fazenda
Pública, de acordo com o art. 170 do CTN. Veja que não pode haver dúvida nenhuma acerca da
certeza do crédito declarado pelo contribuinte.
Para confirmação das retenções, o FISCO confronta as informações prestadas pela
interessada com os contidos nos seus sistemas internos, que são alimentadas por informações
prestadas pelas fontes pagadoras. No presente caso, não houve a certeza do crédito pleiteado
porque o FISCO encontrou divergência entre as retenções que a Recorrente informou na
DCOMP com as informações de seus sistemas internos, constatando que parte delas não
constavam nos seus sistemas.
Nesse caso, caberia à Recorrente comprovar as retenções alegadas através da
apresentação dos Informes de Rendimentos, documento previsto no art. 55 da Lei n° 7.450/85.
Art 55 - O imposto de renda retido na fonte sobre quaisquer rendimentos
somente poderá ser compensado na declaração de pessoa física ou jurídica, se o
contribuinte possuir comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte
pagadora dos rendimentos.
Porém, a possibilidade de comprovação de retenções em fonte por outros meios,
além dos comprovantes de retenção emitidos pelas fontes pagadora, está pacificado no CARF
com a Súmula CARF n° 143, cujo verbete é o seguinte:
Súmula CARF no 143
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na
apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do
comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos
rendimentos.
Fl. 215
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1302-006.832 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13884.900077/2010-13

A Recorrente afirma que juntou ao processo documentos fiscais e contábeis que,
segundo a mesma, comprovariam a retenção. Contudo, o que a Recorrente juntou aos autos foi
uma planilha por ela própria elaborada (e-fls. 41-42) com a indicação das fontes pagadoras e as
respectivas notas fiscais e os valores de IR e CSLL retidos. Um excerto da planilha com
referência às retenções não confirmadas foi colacionado abaixo:

A única cópia de nota fiscal que a Recorrente apresentou para comprovação não
tem relação com as retenções aqui discutidas, pois trata-se de retenção por ela realizada (a
Recorrente como tomadora do serviço) por pagamento realizado a um prestador de serviço (e-fl.
44):

A Recorrente também apresenta cópia de telas de sistemas às e-fls. 45-50, que não
são provas hábeis a comprovar as retenções.
Fl. 216
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1302-006.832 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13884.900077/2010-13

Tampouco as cópias de extratos de serviços prestados, juntados às e-fls. 51-84,
por si só são insuficientes para comprovação das retenções, eis que desacompanhadas das cópias
das notas fiscais que lhes dariam suporte.
Na compensação tributária se promove o encontro de duas relações jurídicas: (i) a
relação jurídica de indébito tributário, na qual o contribuinte tem o direito de exigir, e o Estado
tem o dever de restituir determinada quantia ao contribuinte; e (ii) a relação jurídica tributária, na
qual o Estado tem o direito de exigir, e o contribuinte o dever de recolher determinada quantia
aos cofres públicos (crédito tributário).
Na caso de compensação tributária de quem seria o ônus de comprovação do
direito creditório pleiteado?
A comprovação das retenções não é ônus do FISCO e sim à Recorrente, como
interessada na compensação. Tal obrigatoriedade está estampada no art. 373 do CPC:
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I -ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
II -ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do
direito do autor
Embora o art. 16 do Decreto 70.235/72 estabeleça que as provas deveriam ser
apresentadas na impugnação, este Colegiado tem dado interpretação mais flexível à restrição
temporal para apresentação de provas em homenagem à busca da verdade material, que deve
permear o contencioso administrativo fiscal, inclusive determinando a realização de diligências
para saneamento de dúvidas, mormente no caso de comprovação de retenções em fonte.
Porém, no presente caso, a Recorrente não apresentou nenhum documento que
determinasse o encaminhamento de diligência para sanar dúvida quanto as retenções não
confirmadas pela Autoridade Administrativa.
Pelo contrário, não apresentou as Notas Fiscais relativas às retenções. Aliás,
apresentou nota fiscal relativo a serviço prestado por um fornecedor, que nada tinha a ver com as
retenções aqui analisadas.
As retenções são do código 6190 (retenção em pagamento por órgão público) são
retenções realizadas pelas fontes pagadoras por serviços prestados pela Recorrente. Portanto, as
notas fiscais deveriam ter sido emitidas pela Recorrente, e não haveria óbice algum para sua
apresentação, já que são de sua própria elaboração.
Os documentos que comprovariam que o pagamento pelos serviços prestados
foram líquidos das retenções seriam as notas fiscais/faturas, o comprovante do
pagamento/depósito e a escrituração contábil para comprovar o lançamento dos rendimentos e a
respectiva retenção em fonte dos tributos. Documentos de elaboração da própria interessada.
A Recorrente entende que o FISCO deveria realizar diligência/fiscalização nas
fontes pagadoras para confirmar as retenções por ela alegadas.
Fl. 217
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1302-006.832 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13884.900077/2010-13

Mas como realizar a diligência em um terceiro, se sequer a nota fiscal, que
fundamentaria o pedido da Recorrente, foi juntada aos autos?!
Não é admissível que nesta fase processual seja determinada a realização de
diligência para fins de instruir o processo com provas que a interessada já deveria ter juntada aos
autos.
Esta Turma julgadora tem demonstrado a busca incessante pela verdade material,
com a determinação de realização de diligência para saneamento de dúvidas que exsurgiram com
documentos juntados pela Recorrente juntadas inclusive em sede de recurso. Contudo a busca
pela verdade material não se pretas a suprir inércia do contribuinte que tenha deixado de
apresentar, no momento processual apropriado, as provas necessárias à comprovação do crédito
alegado. A busca pela verdade material não representa remédio processual destinado a suprir
injustificada omissão probatória daquele sobre o qual recai o ônus da prova, nem pode se dar às
custas de regras jurídicas que servem, em última instância, à concretização de princípios
importantes do sistema jurídico.
Por essa razão indefiro o pedido de diligência.
Considerando, portanto, que as provas juntadas aos autos foram insuficientes para
comprovação do direito creditório pleiteado ,há que ser mantida a decisão recorrida.
Deve ser deferida apenas o pedido para reforma do acórdão no que diz respeito à
divergência entre a decisão e a ementa.
Conclusão
Por todo o exposto dou PARCIAL PROVIMENTO ao Recurso Voluntário, para
corrigir a divergência entre a redação da decisão e a ementa do acórdão recorrido.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilson Kazumi Nakayama

Fl. 218
DF CARF MF
Original